Tribunal: STJ
Processo: 2372265-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013496 - SP (2025/0293583-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
decidiu, com amparo no contexto fático probatório, que a hipossuficiência alegada não foi
a quo
comprovada. Assim, rever as conclusões quanto à justiça gratuita demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52614551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ffbcedc2-c7d4-4bc1-8635-d7a5c62b938f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013496 - SP (2025/0293583-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO ROSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
decidiu, com amparo no contexto fático probatório,
a quo
que a hipossuficiência alegada não foi comprovada. Assim, rever as
conclusões quanto à justiça gratuita demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO ROSA
(CARLOS) contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Não foi aberta vista para impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52405834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:06
Código de Controle do Documento: 0e63af11-2eda-4ee3-b617-69416533f629

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da justiça gratuita
Conforme consignado na decisão agravada, CARLOS interpôs recurso
especial alegando violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sustentando seu direito
à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a demonstração de sua
hipossuficiência financeira.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao deferimento da assistência
judiciária gratuita para a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.
Ademais, é assente no STJ o entendimento segundo o qual a presunção de
hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita
é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação
pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.
Assim, a autodeclaração de insuficiência financeira para arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família goza de presunção
relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado fundamentadamente
quando constatar elementos de prova em sentido contrário.
No caso dos autos, o TJSP, após análise dos autos, concluiu que não foi
comprovada a hipossuficiência financeira.
Confira-se o aresto recorrido:

O juízo concedeu 10 dias para que o autora comprovasse sua hipossu
ficiência (fls. 42, origem), conforme o
§ 2o do CPC.
art. 99,
Posteriormente, com mais um pedido de dilação de prazo a fls. 45, veio a
decisão a fls. 46, deferindo mais 5 dias. O autor, contudo, não
apresentou a documentação adequada, pedindo nova dilação de prazo a
fls. 49 e posteriormente a decisão a fls. 50 que indeferiu o benefício
requerido.
A decisão agravada, portanto, foi acertada, porquanto proferida em
contexto em que o juízo não estava convencido da impossibilidade da
parte arcar com as custas, fato não infirmado por documentos
apresentados dentro do prazo (e-STJ, fl. 48).

Documento eletrônico VDA52405834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:06
Código de Controle do Documento: 0e63af11-2eda-4ee3-b617-69416533f629

Desse modo, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
, demanda
a quo
a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, nos termos da mencionada Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE NO APELO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SANÇÃO POR
SÚMULA 7/STJ.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete
sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no
conceito de lei federal, previsto no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o posicionamento de
que a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica
somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação
financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de
recursos (Súmular 481/STJ).
2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da
gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão
dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n.
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé,
pois se trata de regular exercício do direito de defesa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.225.058/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
10/4/2023
– sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a apreciação da matéria constitucional abordada no
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg.
Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
Documento eletrônico VDA52405834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:06
Código de Controle do Documento: 0e63af11-2eda-4ee3-b617-69416533f629

2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza
tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo
requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se
convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não
se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (
§§ 2o
CPC/2015, art. 99,
e 3o).
3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando aspectos da causa,
como o objeto do litígio, dívida superior a quatrocentos mil reais,
profissão do requerente, assistido por advogado particular, além da
ausência de juntada de documentos comprobatórios de situação
financeira, quando instado a fazê-lo, não concedeu o benefício sob o
entendimento de não estar evidenciada a hipossuficiência do postulante.
4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal
entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência do agravante,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.212.207/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
–
6/3/2023,
21/3/2023
sem destaque no
original)

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:06
Código de Controle do Documento: 0e63af11-2eda-4ee3-b617-69416533f629

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.496 / SP
Número Registro: 2025/0293583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043385620248260358 23722655320248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO ROSA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52587640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 9fc72bbb-0b7a-46a7-9569-f434ac7de336

AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO ROSA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 9fc72bbb-0b7a-46a7-9569-f434ac7de336